Tribunal: TJMT
Processo: 1015700-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015700-84.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por HEBER DE CERQUEIRA SOARES em razão do despacho proferido por esta Relatora em que determinei a intimação do Recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal em dobro, por considerar intempestiva a juntada da documentação solicitada para comprovação da hipossuficiência financeira arguida.
Em suas razões recursais, o Embargante aduz que o julgado padece de contradição e erro material, posto que não foi observado que nos dias 06 e 07 de setembro não houve contagem de prazo processual por serem respectivamente ponto facultativo e feriado nacional, conforme orientação da Portaria n.o 714/2020-PRES.
Defende que é tempestiva a juntada da documentação exigida para a comprovação da hipossuficiência financeira arguida.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados, de modo a apreciar os documentos acostados.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal da Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Reanalisando os autos, verifico que razão assiste ao Embargante.
Com efeito, a Portaria n.o 714/2020-PRES, estabeleceu como ponto facultativo o dia 06/09/2021, ao passo que o dia 07/09/2021 é feriado nacional, portanto, não houve contagem de prazo processual nas respectivas datas.
Por tais considerações, acolho os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo que revogo os efeitos da determinação contida no despacho de ID. 101938453, em que determinei a intimação do Embargante para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal em dobro.
Por consectário, uma vez tempestiva a juntada da documentação carreada ao ID. 101670452, passo à análise do pedido de gratuidade.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil/CPC estabelece em seu artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Na hipótese, ao examinar a documentação encartada aos autos, notadamente os holerites acostados nos IDs. 101670454 e 101670455, concluo que o Agravante não se enquadra no perfil de hipossuficiente.
Com efeito, observo que o Agravante é servidor público estadual, exerce o cargo de investigador da Polícia Civil, lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Várzea Grande, e aufere renda mensal bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), como se vê dos holerites trazidos à colação.
Neste compasso, em que pese alegar que a renda não é suficiente para arcar com os os emolumentos judiciais sem prejuízo dos seus gastos essenciais, não vislumbro tal circunstância, eis que as despesas informadas nos IDs. 100014972 e seguintes não são expressivas a ponto de impedir o Recorrente de arcar com as custas e despesas processuais.
Diante deste quadro, não há como ser deferida a gratuidade da justiça ao Agravante, posto que os documentos encartados aos autos por ele próprio revelam realidade diversa do que alega no Instrumental.
Assim, em que pesem às alegações do Recorrente, concluo que este não comprovou sua incapacidade financeira para recolher o valor de R$ 615,95 (seiscentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), consoante web site deste Corte de Justiça.
Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Por tais considerações, indefiro a gratuidade judiciária pleiteada.
Na oportunidade, considerando que o Recorrente já efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID. 104267462), em observância aos princípios da celeridade e economia processual, passo, agora, à análise do pedido liminar formulado no Instrumental.
Trata-se de recurso de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HEBER DE CERQUEIRA SOARES, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória n.o 0000299-76.2009.8.11.0002, movida pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante, rejeitou a arguição de nulidade da citação e determinou o bloqueio/levantamento de 30% (trinta por cento) dos valores retidos na conta bancária do Agravante para satisfazer o quantum exequatur.
Inconformado, o Recorrente afirma que não foi devidamente citado para responder à demanda.
Destaca que, desde 2013, o Agravante não residia no endereço em que ocorreu a citação, cujo AR foi recebido/assinado pelo porteiro ou responsável pela portaria de condomínio edilício. Sustenta que, na data em que foi recebida a carta de citação (novembro/2015), o Agravante morava em Nova Monte Verde/MT.
Afirma que a irregularidade da citação acarretou graves prejuízos ao Recorrente, posto que o processo prosseguiu à sua revelia e somente tomou conhecimento da existência da ação quando ocorreu o bloqueio de ativos em sua conta bancária.
Segue argumentando que o bloqueio de valores na sua conta bancária gera danos irremediáveis, pois priva o seu acesso à integralidade de sua remuneração.
Com base nessas assertivas, requer o reconhecimento da falta de citação válida para, ao final, ser decretada a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo dada a ocorrência de querela nullitatis insanabilis.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pesem às alegações vertidas pelo Recorrente de que não foi validamente citado, observo que a carta de citação foi encaminhada para o endereço que consta no banco de dados da empresa Agravada, apresentado pelo próprio Agravante quando da contratação da prestação de serviços, como se denota da exordial ID. 64835643 - autos principais.
A propósito, ao contrário do que alega o Recorrente, a citação por carta, para ser considerada válida, não necessita ser entregue “em mãos” ao Réu/Agravante, quando devidamente recebida na portaria do condomínio em que este reside. A propósito, o texto normativo destaca que o responsável pela portaria poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do que dispõe o art. 248, § 4o, do CPC, in verbis:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
Aliás, ainda que a carta de citação não fosse recebida pelo porteiro do condomínio onde reside ou residia o Recorrente, este, na qualidade de devedor/tomador de serviço, tinha o dever manter seu endereço sempre atualizado junto ao prestador de serviço; não é aceitável transferir tal ônus à instituição de ensino Agravada.
Conclui-se, portanto, ao menos prima facie, que a citação não está contaminada por vício, eis que a carta com AR foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio Recorrente. Vale dizer, ao menos nesta fase de análise perfunctória, não há falar em nulidade de citação do devedor/Recorrente.
Quanto à alegação de prejuízo decorrente ao bloqueio de ativos na conta bancária do Agravante, até prova robusta em contrário, apresenta-se escorreita a decisão lançada pelo Juiz singular.
O Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).
Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.
2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.
3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).
Do mesmo modo, tem-se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não constitui risco de comprometimento do essencial à sua subsistência e da sua família.
Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga.
2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1014353-21.2018.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).
À vista do exposto, tenho como acertado o decisum objurgado em que foi determinado o bloqueio e levantamento de 30% (trinta por cento) dos valores retidos na conta bancária do Agravante.
Logo, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida, nesta quadra de cognição breve. Não vislumbro, também, o perigo de dano iminente que autorize a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sendo, pois, de rigor, o indeferimento da medida liminar vindicada.
Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar, não basta a aparente situação de prejuízo, pois é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo requestado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora